Tribunal: TJSP
Processo: 0005652-39.2013.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre automóvel e bicicleta - Falecimento do condutor da bicicleta - Motorista do automóvel com habilitação vencida e dirigindo sob efeito de bebida alcoólica - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela viúva - Sentença de procedência - Apelo do réu - Condenação do apelante em ação penal - Sentença penal condenatória com trânsito em julgado -

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO - Colisão entre automóvel e bicicleta - Falecimento do condutor da bicicleta - Motorista do automóvel com habilitação vencida e dirigindo sob efeito de bebida alcoólica - Ação de indenização por danos materiais e morais proposta pela viúva - Sentença de procedência - Apelo do réu - Condenação do apelante em ação penal - Sentença penal condenatória com trânsito em julgado - Impossibilidade de discussão no juízo cível acerca da autoria e da culpa pelo acidente - Artigo 935 do Código Civil - Exigibilidade da indenização por danos morais - Valor corretamente arbitrado - Artigo 944 do Código Civil - Indenização por danos materiais - Dever de mútua assistência entre os cônjuges - Pensão mensal devida à viúva corretamente arbitrada - Apelação desprovida